Tribunal: TJES
Processo: 5000695-74.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000695-74.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ABDO SAUE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE FURTO. POSTERIOR LEILÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000695-74.2024.8.08.0050

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ABDO SAUE DE OLIVEIRA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE FURTO. POSTERIOR LEILÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. O autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra o DETRAN/ES. Alegou ter adquirido motocicleta com restrição de furto, posteriormente apreendida. Após ser absolvido em processo criminal e obter ordem judicial para restituição do bem, constatou que a moto havia sido leiloada sem notificação prévia, mesmo após ordem judicial de liberação. Pleiteou indenização com base na Tabela FIPE e nos valores gastos com reparos, além de compensação por dano moral.

2. A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o DETRAN/ES ao pagamento de R$ 7.187,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, reconhecendo a falha administrativa e a responsabilidade objetiva do Estado.

3. O DETRAN/ES interpôs recurso inominado, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a apreensão foi feita pela Polícia Civil e que o leilão observou os termos do art. 328 do CTB. Alegou ainda ausência de prova de diligência do autor, inexistência de ato ilícito, de dano moral e de nexo causal, e subsidiariamente pediu a redução dos valores indenizatórios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em: (i) Se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pela alienação do veículo apreendido, mesmo tendo a apreensão ocorrido por ato da Polícia Civil; (ii) Se houve regularidade no leilão do veículo e se estão presentes os requisitos legais para a indenização por danos materiais e morais decorrentes da falha administrativa imputada ao DETRAN/ES.

RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeita-se, desde logo, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/ES. Conforme a
teoria da asserção
, adotada pelo STJ e pelo TJES, a análise das condições da ação deve ser feita com base na narrativa da petição inicial. O autor atribui à autarquia a responsabilidade direta pela guarda e posterior alienação do veículo, o que, por si só, legitima sua presença no polo passivo da demanda. Ademais, é incontroverso que o leilão foi promovido pelo próprio DETRAN/ES, e não pela Polícia Civil.

6. Quanto ao mérito, a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º da CF, é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade. No caso, restou comprovado que o veículo do autor, ainda com restrição indevida de furto, foi apreendido e encaminhado ao pátio sob a responsabilidade do DETRAN/ES. Este é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO ROUBADO . APREENDIDO POSTERIORMENTE COMO PROVA EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. LEILOADO COMO SUCATA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS SOBRE 50% DO VALOR CONSTANTE NA TABELA FIPE . INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DANOS MATERIAIS SOBRE A TOTALIDADE DO VALOR CONSTANTE NA TABELA FIPE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5017661-03.2022.8 .08.0012, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

7. Após a absolvição criminal e a expedição de ordem judicial de restituição, o bem já havia sido leiloado, sem qualquer comunicação ao proprietário e sem autorização judicial, em flagrante violação à Resolução CONTRAN nº 331/2009.

8. O argumento de que o autor teria deixado transcorrer o prazo de 60 dias para reaver o bem não se sustenta. A jurisprudência exige notificação prévia e, no caso de apreensão decorrente de investigação penal, a autorização judicial é indispensável para a alienação. Tais exigências foram desconsideradas, configurando falha administrativa grave.

9. A alegação de ausência de prova das diligências do autor para reaver o bem também não afasta a responsabilidade da autarquia. O documento judicial de liberação do veículo é prova inequívoca do interesse do autor em reavê-lo. O leilão posterior à ordem de restituição configura descumprimento direto de decisão judicial e violação ao dever de guarda e conservação do bem.

10. Por fim, o dano moral está configurado pela indevida privação da posse do veículo e pela perda de instrumento de trabalho, conforme reconhecido em depoimento colhido em audiência. Não se trata de mero aborrecimento, mas de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial.

11. Assim, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais, por estar em total consonância com os elementos probatórios constantes nos autos e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO NEGO-LHE
PROVIMENTO
, e mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:

A realização de leilão de veículo apreendido, sem prévia notificação ao proprietário e sem autorização judicial, especialmente quando pendente ordem judicial de restituição, configura ato administrativo ilícito, ensejando a responsabilidade objetiva do órgão de trânsito pelos danos materiais e morais decorrentes da indevida alienação do bem, ainda que a apreensão inicial tenha sido efetuada por autoridade policial no âmbito de investigação criminal.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 98, § 3º, do CPC, art. 373 do CPC, art. 175, art. 175, 280 do CTB.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)